Tribunal: STF
Processo: ARE 1456851
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (eDOC 26, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE DO ESTADO DE ALAGOAS. DEMANDA EM QUE NÃO SE DISCUTE ACERCA DA GESTÃO DOS FUNDOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. MÉRITO. EXTENSÃO DO PAGAMENTO DE VANTAGEM CRIADA POR LEI ESTADUAL AOS SERVIDORES INATIVOS. INCENTIVO À MODERNIZAÇÃO DA RELAÇÃO FISCO-CONTRIBUINTE. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDA QUANDO DO CUMPRIMENTO DE METAS. NÃO INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO. NÃO SERVE DE BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. NATUREZA PROPTER LABOREM. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 4º, da Constituição Federal.



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 28, p. 11):



    “Não obstante a exclusão da regra da paridade do art. 40 da CF/88, o art. 7º da EC n.º 41/2003 assegurou a manutenção da paridade aos proventos e pensões em fruição na data de sua publicação que foi no dia 31 de dezembro de 2002.”



    Aduz-se que (eDOC 28, p. 17):



    “O fato gerador do IMFC é o mero exercício do cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual - AFRE e Auditor de Finanças e Controle de Arrecadação da Fazenda Estadual - AFCA, o que permite sua extensão aos servidores abarcados pela paridade, de modo que se em atividade estivessem, os substituídos do sindicato autor, aposentados ou instituidores de pensão, por ocuparem cargos correspondentes, com idênticas atribuições, também a receberiam.”



    A Vice-Presidência do TJAL inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incidem à espécie os óbices das súmulas 279 e 284, do STF (eDOC 41).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    A jurisprudência desta Corte também e pacífica no sentido de que a discussão acerca da possibilidade de extensão aos inativos e pensionistas de gratificações concedidas aos servidores em atividade, especialmente quanto à natureza da verba, é adstrita ao âmbito da interpretação da legislação local. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES. LCE 59/2004. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO A INATIVOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A controvérsia referente à natureza jurídica da Gratificação de Risco de Policiamento Ostensivo, se genérica ou pro labore faciendo, tem natureza infraconstitucional. Incidência das Súmulas 280 e 279 do STF. 2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 913.469-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2015).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, é imprescindível o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.348.708-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.06.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NATUREZA DA VANTAGEM. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que as vantagens de natureza genérica, concedidas ao pessoal da ativa, são extensíveis aos aposentados, em nome do princípio da isonomia, nos termos do § 8º do art. 40 (na redação anterior à EC 41/2003) da Magna Carta. 2. A discussão acerca da natureza jurídica de parcelas remuneratórias devidas a servidores públicos é de índole eminentemente infraconstitucional. Pelo que é de incidir a Súmula 280/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (RE 576.441-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 26.08.2011).



    Ainda sobre o caso, em situação semelhante, ao julgar o ARE-RG1.223.164-RG, de relatoria do Min. Presidente Dias Toffoli, DJe 30.7.2020 (Tema 1089), o Plenário desta Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia, por não se tratar de matéria constitucional. O acórdão restou assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Inativos e pensionistas. Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Natureza jurídica da verba. Direito à paridade. Lei complementar estadual. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição da natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso nos termos do artigo 932, IV, a e b, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente